Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE EMPRESA DIVERSA DA PARTE EXECUTADA. COMPROVAÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DE MANUTENÇÃO DO PONTO DE COMÉRCIO PELA AGRAVANTE. REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC. CONSTATAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1 O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC.
2. Nos termos do art. 678 do CPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse o embargante faz jus à concessão de liminar para determinar não só a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se assim houver requerido.
3. Na hipótese, frustradas a tentativas de localização de bens e do estabelecimento comercial da devedora, a agravada peticionou nos autos de origem afirmando que a executada passou a funcionar em outro endereço, alterando seu nome fantasia, sendo deferida a penhora de bens nesse novo local.
3.1. Demonstrada nessa análise prefacial que a agravante é pessoa jurídica distinta da empresa executada, e que é a recorrente quem ocupa o estabelecimento comercial onde determinada a realização de penhora, verificam-se presentes os pressupostos do art. 678 do CPC para a concessão da liminar em embargos de terceiro.
4. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra outras as empresas de um mesmo grupo econômico, mediante alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência à execução, na forma do art. 133 e seguintes do CPC.
5. Agravo de instrumento provido.